Tribunal: TJDFT
Processo: 0710310-59.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710310-59.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUMMI ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME, LILIANE DO VALLE CICCOZZI, OZZI SERVICOS DE BUFFET LTDA - ME, ROSANE LUCHO DO VALLE APELADO: OZZI SERVICOS DE BUFFET LTDA - ME, INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, ROSANE LUCHO DO VALLE, NELI ZARSKE, LILIANE DO VALLE CICCOZZI, LUMMI ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Cumpra a ré Rosane Lucho do Valle corretamente o determinado na decisão anterior, no sentido de se qualificar corretamente nos autos, bem como informar seu endereço atualizado, sob pena de cometer ato atentatório à dignidade da justiça. Brasília, 4 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator